Tribunal: CARF
Processo: 10215.721135/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.721135/2012-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.181 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
C. M. WAVRITA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RECEITAS.
Presumem-se como omissão de receitas, a existência de valores creditados em
conta de depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão 11-62.381, da 9a Turma da
DRJ/REC, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra Auto de Infração lavrado
em face do contribuinte identificado em epígrafe, consistente em lançamento no valor total de R$
72.383,05 (setenta e dois mil, trezentos e oitenta e três reais e cinco centavos), dos quais a
quantia de R$ 30.635,80 (trinta mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos) a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), R$ 18.381,46 (dezoito mil, trezentos e oitenta e um
reais e quarenta e seis centavos) a título de Contribuição Social sobre Lucro líquido (CSLL), R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.721135/2012-92
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.181 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10215.721135/2012-92

19.204,02 (dezenove mil, duzentos e quatro reais e dois centavos) a título de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e R$ 4.160,77 (quatro mil, cento e sessenta reais e
setenta e sete centavos) a título de Contribuição para o PIS/PASEP.
Segue o relatório:
A fiscalização teve como motivação verificar incompatibilidade entre a
movimentação financeira realizada no ano-calendário 2009 pelo sujeito passivo, que
girou em torno de R$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil), e os valores
declarados em DIPJ, de aproximadamente R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais),
conforme relatado em Termo de Verificação Fiscal, fl. 885.
Após cumprimento de intimações e análise da documentação trazida aos autos,
foram constatadas divergências entre os valores registrados nos livros fiscais, em
confronto com extratos bancários, representada pelas listas das fls. 888/889,
totalizando R$ 316.804,11 (trezentos e dezesseis mil, oitocentos e quatro reais e onze
centavos).
Dessa forma, nos termos do art. 42 da Lei no 9430/96, procedeu-se a exigência
dos tributos correspondentes aos créditos bancários de origem não comprovada, que
foram considerados como receita/faturamento.
Os tributos foram lançados na forma do regime do lucro presumido, aplicando-
se o percentual de 32% (prestação de serviços, com receita bruta mensal superior a R$
120.000,00), observando-se os valores já declarados pelo contribuinte, para que não se
promovesse a cobrança em duplicidade, fls. 891 e seguintes.
Cientificada do lançamento em 17/08/2012, fl. 895, o contribuinte apresentou
impugnação em 10/09/2012, fl. 930, na qual alega, em síntese, que:
- O Auto de Infração não pode ser mantido, uma vez que lavrado em
inobservância à lei maior, já que o art. 42 da Lei no 9430/96 cria uma ilegal inversão
do ônus da prova em favor do fisco, que intima o contribuinte a prestar
esclarecimentos sobre origem de créditos existentes nos extratos, quando a prova
caberia a quem alega o fato;
- A inversão do ônus da prova ofende os arts. 142 do Código Tributário
Nacional e 146, III, "b" da Constituição Federal, por ser lei ordinária em aspecto
formal e material;
- O lançamento deve conter prova efetiva da ocorrência do fato gerador e,
somente após sua constituição definitiva, pode gozar de presunção de certeza e
liquidez;
- Depósitos bancários não configuram lucro, portanto não poderiam ser
tributados;
- Os dados bancários sigilosos do contribuinte foram violados indevidamente,
conforme jurisprudência dos tribunais superiores e entendimentos doutrinários
consolidados;
- Ao fim, requer o reconhecimento da nulidade do auto de infração, em atenção
ao decidido pelo STF nos autos do Recurso Extraordinário no 389.808 e reiterado no
RE no 387.604.
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.181 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10215.721135/2012-92

A DRJ decidiu pela improcedência da Impugnação tendo publicado o seguinte
acórdão:
Acórdão 11-62.381 - 9a Turma da DRJ/REC
Sessão de 26 de abril de 2019
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA. ÔNUS DA PROVA.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta de depósito
mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO- VIA ADMINISTRATIVA
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105, de 2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente foi cientificada do acórdão em 13/06/2019 (fl.1017) e apresentou o
seu Recurso Voluntário em 05/07/2019 (fl.1019).
Em seu RV, a recorrente, basicamente, repete os argumentos trazidos em sede de
Impugnação, a seguir resumido:
 II- DA INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR:
A Autoridade Fiscal apenas se limita a apontar os
dispositivos que, em tese, teriam sido infringidos, sem fundamentar,
contudo, quais os motivos, leia-se fato ç:orador, que levam a esta
conclusão, de exigir obrigação tributária oriunda de dispositivo legal que
não foi sequer delimitado o fato gerador.
Não é possível diagnosticar na autuação em discussão a
caracterização da infração, isto é, a Autoridade Fiscal não comprova e não
relaciona a questão fática com os dispositivos que supostamente o
contribuinte tenha infringido.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.181 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10215.721135/2012-92

Assim, por ferir o art. 114, do Código Tributário Nacional –
CTN o Auto de Infração não poderia ter sido lavrado.
 III - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RECEITA - ÔNUS DA
PROVA:
Equivoca-se a DRJ, não se combate a constitucionalidade
das normas empregadas na feitura do Auto de Infração e sim a forma
empregada e distorcida da Lei quanto aos aspectos formais da constituição
defeituosa do crédito tributário e seus corolários que destoam da legislação
aplicável, no caso do fato gerador há uma inafastável agressão ao Art. 142
do CTN, norma basilar a ser observada, e o mesmo sequer foi claramente
identificado, tampouco resta demonstrado, sem uma aferição contábil por
parte da Autoridade Fiscal. Sendo a atividade administrativa de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Também o Art. 42 da Lei Ordinária N° 9.430/96 cria uma
presunção relativa de omissão de receitas ou rendimentos em relação aos
valores creditados em contas bancárias, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
O comando do Art. 42 da Lei Ordinária N° 9.430/96 cria
uma ilegal inversão do ônus da prova em favor do fisco, que intima o
contribuinte para prestar esclarecimentos sobre a origem dos créditos
existentes nos extratos bancários, quando a prova caberia a quem alega o
fato.
...
Destarte, os princípios do contraditório e da ampla defesa e
do devido processo legal, da presunção de inocência, do ônus da prova,
terão sempre cabimento nos processos de lançamentos de Auto de
Infração. Logo, descumpre a lei tributara quem não observa a presunção de
inocência e as garantias democráticas do contraditório e do dever de ônus
da prova a quem acusa.
Como bem narrou a Autoridade Fiscal de Julgamento em
seu Acórdão: “Evidencia omissão de receita", evidências não são fatos
provados, trata-se apenas de presunção, presume-se, não há certeza, não há
clareza em que se possa fundamentar, assim, o Fato Gerador não está
plenamente delimitado e constituído nos termos dc Art. 142 do CTN,
diante dos fatos requer o cancelamento em sua total do Auto de Infração,
por ser de Justiça.
 IV - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE SUPOSTA ORIGEM NÃO
COMPROVADA - DA VIOLAÇÃO DE DADOS SIGILOSOS DO
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.181 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10215.721135/2012-92

CONTRIBUINTE
—
QUEBRA
DO
SIGILO
BANCÁRIO
—
CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA:
Insiste na tese de que o art. 5o, inciso X, XII da Constituição
Federal, ou seja: "É inviolável o sigilo da correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas,
salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a
lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual
penal".
Cita a doutrina e jurisprudência administrativa e judicial. Continuando:
 V - CONSIDERAÇÕES SOBRE O ART. 42 DA LEI N° 9.430/96 —
DEPÓSITOS 3ANCÁRIOS:
Argumenta:
...
Nessa intrincada seara, o Art. 42 da Lei 9.430/1996 pode vir a ser declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e que pode levar à sua
desconstituição.
E isto porque, o Art. 146, III, "a" da Constituição Federal estabelece que "cabe à
lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação
aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores,
bases de cálculo e contribuintes."
Pois bem, se o fato gerador e base de cálculo dos impostos discriminados na
Constituição Federal (tal como o imposto de renda), somente pode ser discip1:nados
por lei complementar, as presunções sob matéria de competência da lei complementar,
não podem ser disciplinadas por outro veículo normativo, tal como lei ordinária, como
é o caso da Lei N° 9.430/1996.
Com base nesse argumento, o STF analisará a constitucionalidade do Ari. 42 da
Lei N° 9.430/96, que repita-se é lei ordinária, pois a referida norma elege como fato
gerador e base de cálculo para o Imposto sobre a Renda, na modalidade de
arbitramento, os somatório de depósitos bancários.
Cita a jurisprudência. A seguir, aduz que:
 VI — DO ERRO NA FORMULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO —
NULIDADE:
Assim, a DRJ se pronunciou em seu Acórdão N° 11- 62.381
— 9a Turma da DF.) Recife-PE:
Os tributos foram lançados na forma do regime do lucro
presumido, aplicando-se o percentual de 32% (prestação de serviços, com
receita bruta mensal superior a R$ 120.000,00), observando-se os valores
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.181 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10215.721135/2012-92

já declarados pelo contribuinte, para que não se promovesse a cobrança em
duplicidade, fls. 891 e seguintes.
Como visto acima a fiscalização autuou a empresa com base
em depósitos bancários não identificados, conforme Art. 42 da Lei N°
9.430/96 e no Lucro Presumido Trimestral, ocorre que a empresa
individual C. M. Wavrita, CNPJ: 10.522.482/0001-01 fez a declaração do
IRPJ pelo lucro presumido anual.
No Auto de Infração, a base de cálculo do tributo
corresponde aos valores dos depósitos bancários cuja origem está
perfeitamente comprovada e não foi aceita pela Fiscalização, também a
DRJ não considerou comprovados os depósitos bancários no valor de
R$316.804,11 (Trezentos e dezesseis mil, oitocentos e. quatro reais e onze
centavos), entretanto, não existindo a individualização de quais depósitos
foram considerados como receita omitida, tendo sido utilizado critério
diverso daquele que a legislação prescreve, acarretando, inclusive, o
cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo.
Também, saliente-se a impossibilidade de apuração do lucro
presumido do contribuinte, o lançamento deveria ter sido arbitrado pela
autoridade lançadora, e hão ter sido aplicado as alíquotas do IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS sobre o valor dos depósitos bancários apurados, como fez a
Fiscalização.
Segundo o Art. 142 do CTN, compete à autoridade
administrativa constituir 3 crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência
do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Entende que o Auto de Infração deva ser cancelado e cita jurisprudência
administrativa, a doutrina e o Inciso II, art. 59, do Decreto 70.235/72 que trata do cerceamento
do direito de defesa.
Por fim, alega ser inconstitucional a exigência de juros com base na taxa SELIC
para requerer:
1 — O conhecimento e julgamento do Recurso Voluntário, a suspensão do
suposto débito, pois, tempestivo e interposto em conformidade com as disposições do
Art. 33 do Decreto N° 70.235/72.
2 — O sobrestamento do processo administrativo, pois há matéria envolvendo
repercussão geral em julgamento no Supremo Tribunal Federal, até o julgamento do
RE 855649/RS pelo STF.
3 — A declaração de Nulidade de todo o Procedimento Fiscal pelo cerceamento
do direito à ampla defesa do contribuinte e atentatório aos dispositivos legais dos Art.
59 do PAF, do Art. 142 do CTN e sobretudo do Art. 5°, LV da Constituição Federal.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.181 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10215.721135/2012-92

4 — O cancelamento total do débito e o arquivamento do Processo N°
10215.721135/2012-92.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, cabe ressaltar que não se observa no RV alegações adicionais, ou
mesmo novas provas, às trazidas em sede de Impugnação.
Quanto a alegações de inconstitucionalidade de normas, temos que o artigo 26a,
do Decreto 70.235/72, assim dispõe:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Além deste, temos o artigo 116, inciso III, da Lei 8.112/90, que estatui:
Art. 116. São deveres do servidor:
III - observar as normas legais e regulamentares;
Ou seja, não cabe a discussão quanto a princípios constitucionais ou arguições
quanto a normas legais na esfera administrativa. Quanto a este tema, temos ainda a Súmula
CARF 2:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto às demais arguições, por concordar integralmente com a decisão da DRJ,
peço a devida vênia para a ela aderir, com base no artigo 50, da Lei 9.784/99. Peço a devida
vênia para transcrevê-la (em parte):
Em linhas gerais, a impugnação ora em análise trouxe contra a lavratura do auto
de infração combatido argumentos que giram em torno da constitucionalidade das
normas que lhe deram sustentação jurídica.
Quanto ao ponto é preciso destacar que falece competência legal à autoridade
julgadora de instância administrativa para se manifestar acerca da constitucionalidade
das normas jurídicas regularmente editadas segundo o processo legislativo
estabelecido, tarefa essa reservada ao Poder Judiciário.
É o que determina o caput, do art. 59, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro
de 2011, bem como o art. 26-A do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.181 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10215.721135/2012-92

Do mesmo modo, a autoridade julgadora de primeira instância não possui
competência para avaliar a legalidade de atos normativos. Portanto, enquanto em
vigor, deve a autoridade fiscalizadora, bem como este órgão julgador, pautar sua
análise nos estritos termos da legislação que disciplina a matéria. É o que determina o
artigo 7o da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011.
A autoridade lançadora, portanto, não deve e nem pode fazer um juízo
valorativo sobre a conveniência do lançamento. O lançamento tributário é rigidamente
regrado pela lei, ou, no dizer do art. 3o do CTN, é “atividade administrativa
plenamente vinculada”.
Conforme o art. 142 do CTN, ocorrido o fato gerador, a autoridade fiscal deve
constituir o crédito tributário, calculando a exigência de acordo com a lei vigente à
época do fato, sendo irrelevante sua repercussão na situação econômico-financeira do
sujeito passivo. Tal compreensão está sumulada pelo CARF, in verbis:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tendo em vista que a presunção legal que permite ao fisco efetuar o lançamento
tributário com base na constatação de omissão de receita, nos termos do art. 42 da Lei
no 9430/96, está validamente amparada por lei, não há que se apreciar ofensa ao texto
constitucional nesta seara, já que a lei vincula tanto a atividade de fiscalização quanto
a de julgamento administrativo.
A apuração concernente ao tributo devido não incide meramente sobre os
depósitos efetuados, estes não são meramente equiparados ao lucro, mas sim os
ingressos sem correspondência com as informações prestadas, sem a comprovação de
que não se trataram de receitas tributáveis, questão na qual se insere a presunção legal.
Para ilidir a cobrança cabe ao contribuinte demonstrar que tais ingressos não
representam receitas tributáveis, ônus do qual se desincumbiu em parte dos valores
levantados pela fiscalização, mas em parte não, sendo que em relação a esta procedeu-
se o lançamento.
A Impugnante alega que houve quebra do seu sigilo bancário. Relativamente a
esse tema, cumpre dizer que não está configurada no caso sob exame a hipótese de
violação de seu sigilo bancário, eis que tal providência está expressamente amparada
na Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001.
A Lei Complementar no. 105/2001, que dispõe sobre o sigilo de operações das
instituições financeira, assim determina em seu art. 1o, parágrafo 3o, inciso III:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
[...]
3o Não constitui violação do dever de sigilo:
[...]
III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no 9.311, de
24 de outubro de 1996;
A Lei n.o 9.311/1996, em seu art. 11, assim determina:
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.181 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10215.721135/2012-92

Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
§ lo No exercício das atribuições de que trata este artigo, a Secretaria da Receita Federal
poderá requisitar ou proceder ao exame de documentos, livros e registros, bem como
estabelecer obrigações acessórias.
§ 2o As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da contribuição
prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias à identificação dos
contribuintes e os valores globais das respectivas operações, nos termos, nas condições
e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores. (Redação dada pela Lei
no 10.174, de 2001)
§ 4o Na falta de informações ou insuficiência de dados necessários à apuração da
contribuição, esta será determinada com base em elementos de que dispuser a
fiscalização.
Verifica-se, portanto, que prescinde de medida judicial e não constitui violação
ao sigilo bancário, o fornecimento de informações à Secretaria da Receita Federal
pelas instituições financeiras ou equiparadas, necessárias à identificação dos
contribuintes e dos valores das respectivas operações.
O fisco tem o dever de verificar os dados apresentados pelos contribuintes em
suas declarações, compará-los com as informações fornecidas pelas instituições
financeiras e, constatando divergência, omissão, ou qualquer irregularidade, proceder
à apuração fiscal.
Diferentemente do sigilo bancário, o sigilo fiscal, nos termos do art. 198 do
Código Tributário Nacional – CTN, de acordo com a redação atribuída pela Lei
Complementar no 104, de 10 de janeiro de 2001, determina que sem prejuízo do
disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública
ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação
econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o
estado de seus negócios ou atividades.
Portanto, as informações bancárias sigilosas são transferidas à administração
tributária da União sem perder a proteção do sigilo, devendo ser preservadas em toda a
sua integridade. A administração tributária e seus agentes estão, por lei, obrigados, a
preservá-las, sob pena de responsabilidade administrativa e criminal.
...
A Constituição Federal autoriza, expressamente, a identificação do patrimônio,
dos rendimentos e das atividades econômicas da contribuinte pelo fisco,
determinando, no mesmo dispositivo, o respeito aos direitos individuais legalmente
protegidos, o que foi plenamente atendido em todo o procedimento fiscal.
Em que pese tenha havido, no passado, decisões emanadas tanto pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) quanto por tribunais de instâncias intermediárias, decisões no
sentido de vedar à Receita Federal do Brasil o acesso aos dados bancários sem
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.181 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10215.721135/2012-92

autorização judicial, a exemplo das mencionadas pelo contribuinte em sua
impugnação, as decisões mais recentes e com caráter vinculante que tocam ao tema
estão representadas nas ementas colacionadas a seguir, que andam no sentido inverso
ao argumentado pelo impugnante: ....
Assim, não pode prosperar a alegação da impugnante no que tange à ilegalidade
na quebra de sigilo bancário.
Quanto ao Auto de Infração, o TVF, página 8, é claro quanto as cálculos
adotados:
Apuração dos Tributos Devidos
21. Os rendimentos omitidos, caracterizados pelos depósitos de origem não
comprovada, foram considerados como receita/faturamento para apuração dos tributos
devidos.
22. De acordo com a forma de tributação de opção do sujeito passivo (Lucro
Presumido) foi aplicado o percentual de 32% (prestação de serviços, no caso com
receita bruta anual superior a R$ 120.000,00 uma vez que foram computados os
valores omitidos).
23. Portanto. aplicando-se 32% aos valores de receita bruta trimestral (receita
declarada + receita omitida) chegamos aos valores de Lucro Presumido que serão a
base de cálculo trimestral para o IRPJ e a CSLL. Assim como os valores omitidos em
cada mês servem como referência de faturamento para cálculo de PIS e COFINS.
24. Calcula-se da seguinte maneira o IRPJ devido. Sobre Lucro Presumido no
trimestre calculado aplica-se a alíquota de 15%, lembrando que incidirá adicional de
10% sobre a parcela do lucro que exceder a R$ 60.000,00 no trimestre. No caso da
CSLL ao invés de 15% aplica-se 9%.
25. Os valores já declarados pelo sujeito passivo estão sendo levados em
consideração.
Assim dito e assim praticado. Portanto não se aplica o inciso II, ao art. 59, do
Decreto 70.235/72 (cerceamento do direito de defesa).A recorrente também arguiu:
O sobrestamento do processo administrativo, pois há matéria envolvendo
repercussão geral em julgamento no Supremo Tribunal Federal, até o julgamento do
RE 855649/RS pelo STF.
Não existe previsão legal para tal.
A recorrente, como antes dito nada de novo trouxe e nenhuma prova acrescentou
aos autos.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.181 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10215.721135/2012-92

José Roberto Adelino da Silva

Fl. 1092
DF CARF MF
Original